Tribunal: TRF3
Processo: 5016323-53.2020.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
213/775)

5016323-53.2020.4.03.6182

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5016323-53.2020.4.03.6182

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: NESTLE BRASIL LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: SAMANTA REGINA MENDES CANTOLI - SP177423-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUTO DE INFRAÇÃO. INMETRO. VÍCIO DE QUANTIDADE EM PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FABRICANTE. LEGALIDADE DA MULTA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

- Agravo interno interposto por Nestlé Brasil Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação relativa à cobrança de multa administrativa aplicada pelo INMETRO, decorrente de auto de infração lavrado após fiscalização que constatou divergência entre o peso indicado na embalagem e o peso real de produtos pré-medidos comercializados em diversos municípios do Estado de São Paulo. A agravante sustenta falhas nas perícias realizadas, preenchimento incorreto do quadro demonstrativo de penalidades, ausência de regulamentação do art. 9o-A da Lei no 9.933/99 e falta de motivação, além de alegada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que manteve a multa administrativa aplicada pelo INMETRO deve ser reformada diante das alegações de nulidade do procedimento administrativo, falhas na perícia, ausência de regulamentação legal e desproporcionalidade da penalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- O indeferimento da produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa, pois o juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, especialmente quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento antecipado do mérito.

- A responsabilidade do fabricante por vício de quantidade em produtos é objetiva e solidária, conforme o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a investigação de culpa ou a alegação de que a divergência de peso decorreu de transporte ou armazenamento inadequado.

- A coleta de amostras em pontos de venda é válida, pois a fiscalização metrológica incide sobre todas as etapas da comercialização, não havendo exigência de coleta exclusiva na fábrica.

- Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade everacidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova robusta de irregularidade, inexistente no caso concreto.

- A Lei no 9.933/99 confere ao INMETRO poder de polícia para fiscalizar, processar infrações e aplicar penalidades administrativas, sendo legítima a autuação baseada em normas regulamentares expedidas pelo CONMETRO e pelo próprio INMETRO.

- A jurisprudência do STJ firmou entendimento, no Tema 200, de que são válidas as normas expedidas pelo CONMETRO e INMETRO para regulamentar a qualidade industrial e a conformidade de produtos colocados no mercado de consumo.

- Eventuais imperfeições formais no preenchimento do quadro demonstrativo de penalidades não invalidam o processo administrativo quando preservados o contraditório, a ampla defesa e a finalidade do ato, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.

- A multa aplicada observa os limites previstos no art. 9o da Lei no 9.933/99 e encontra-se devidamente motivada, inserindo-se no âmbito da discricionariedade administrativa, cujo mérito não pode ser revisto pelo Poder Judiciário na ausência de ilegalidade ou abuso.

- A ausência de regulamentação específica do art. 9o-A da Lei no 9.933/99 não invalida a sanção, pois a penalidade decorre da eficácia plena do art. 9o do referido diploma legal.

IV. DISPOSITIVO

- Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 4o, 370, 371, 932 e 1.021; CDC, art. 18; Lei no 5.966/1973, art. 4o; Lei no 9.933/1999, arts. 3o, 7o, 8o, 9o e 9o-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.102.578/MG, Tema 200; STJ, REsp 1.031.623/RS, Rel. Min. José Delgado, j. 03.06.2008; STF, ARE 779.212-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.08.2014; TRF3, ApCiv 5000250-26.2020.4.03.6143, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 15.05.2023; TRF3, ApCiv 0057439-03.2015.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Monica Autran Machado Nobre, j. 21.08.2023; TRF3, ApCiv 0003266-17.2016.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Antonio Cedenho, j. 19.06.2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5016323-53.2020.4.03.6182

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: NESTLE BRASIL LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: SAMANTA REGINA MENDES CANTOLI - SP177423-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto por Nestlé Brasil Ltda. em face de decisão (ID 341278542 - Pág. 13) que negou provimento à apelação (valor executado: R$ 18.016,20, para 08/2022).

A agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de falhas nas perícias realizadas, bem como o preenchimento incorreto do Quadro Demonstrativo para Estabelecimento de Penalidades, o que levou à majoração indevida da multa. Alega também o descumprimento do artigo 9o-A da Lei 9.933/99, uma vez que não expedido o regulamento nele previsto sobre critérios e procedimentos de aplicação das penalidades elencadas na referida lei e, por fim, a ausência de motivação na aplicação da multa e afronta aos princípios da legalidade, razoabilidade e da proporcionalidade na definição do valor da penalidade. Requer a reforma da r. decisão.

Intimado, o agravado ofereceu contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é o recurso cabível contra decisão unipessoal do relator que, valendo-se da delegação expressamente prevista no art. 932 do CPC, decide monocraticamente a controvérsia recursal posta nos autos.

Trata-se, portanto, de espécie recursal que tem por finalidade devolver ao órgão colegiado competente a análise do recurso, primando, assim, pelo princípio da colegialidade dos Tribunais.

No caso dos autos, a decisão monocrática apreciou o pleito recursal de forma escorreita, solucionando a questão posta à luz da legislação que regula a matéria e em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais.

Com efeito, foi decidido o seguinte: “De início, afasto a preliminar de nulidade da sentença sob o fundamento de cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de produção de prova pericial. Conforme previsto nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o destinatário da prova é o juiz, que tem capacidade para avaliar, dentro do quadro probatório existente, quais diligências serão úteis ao bom desenvolvimento do processo e quais serão meramente protelatórias. Além disso, o julgamento antecipado de mérito é medida que prestigia os princípios da eficiência e da razoável duração do processo (artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, e artigo 4o do Código de Processo Civil), impondo-se como poder dever aos magistrados nos casos em que a dilação probatória mostra-se desnecessária. Nestes autos, a prova pericial requerida pelo apelante é claramente impertinente. O auto de infração expedido pelo INMETRO incidiu sobre produtos fabricados pela NESTLÉ BRASIL LTDA. (leite em pó desnatado Molico, creme de leite Leve, farinha láctea Nestlé, café Nescafé, preparado para caldo de galinha e para caldo de carne Maggi e wafer recheado sabor baunilha Nestlé) expostos em ponto de venda situado nos municípios de São Carlos, Olímpia, Americana, Santo André, Ribeirão Preto, Fernandópolis e Presidente Prudente/SP. A fiscalização analisou a correspondência entre o peso informado na embalagem e o peso real do produto, concluindo pela reprovação das mercadorias no critério da média, uma vez que não atingida a média mínima aceitável. Como se observa dos processos administrativos, o apelante foi comunicado pelo apelado sobre a realização da perícia e sobre a possibilidade de acompanhar o exame, oportunidade em que poderia averiguar os produtos coletados bem como os procedimentos adotados pelos agentes do INMETRO. Agora, em sede de preliminar de apelação, alega que a variação encontrada entre o peso informado na embalagem e o peso real do produto "teria se dado em decorrência de inadequado armazenamento ou, ainda, incorreta medição pelo agente do órgão Apelado", razão pela qual deveria ser realizada nova perícia com produtos semelhantes coletados na "fábrica". A violação dos direitos consumeristas atrai a responsabilidade objetiva e solidária do fabricante por vícios de quantidade dos produtos, nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor: Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Assim, tratando-se de responsabilidade objetiva e solidária, descabe a análise do elemento subjetivo do fabricante - se teve culpa ou dolo no vício verificado no produto - ou da possibilidade de o defeito ter se originado no transporte ou no armazenamento da mercadoria. É dever do fabricante adotar as medidas adequadas para garantir que o produto chegue ao consumidor com o peso indicado na embalagem. Logo, não há impedimento para que as amostras sejam colhidas fora da "fábrica", visto que a fiscalização deve recair sobre todas as fases da comercialização. Nesse sentido, acórdão proferido pela 6a Turma desta Corte Regional: E M E N T A AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INFRAÇÕES ÀS NORMAS METROLÓGICAS. MULTA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. A responsabilidade do fabricante é objetiva tanto pela apresentação de seu produto, bem como por informações insuficientes ou inadequadas deste, conforme dispõe o art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual a alegação genérica de que a variação poderia ter ocorrido devido ao transporte/armazenamento não é apta a afastar a responsabilidade da autora. (...) 12. Agravo interno não provido. (APELAÇÃO CÍVEL 5000250-26.2020.4.03.6143, Rel. Des. Fed. VALDECI DOS SANTOS, 6a Turma/TRF3, Data do julgamento 15/05/2023, DJEN 19/05/2023) Além disso, considerando-se que a discussão está centrada no peso dos produtos coletados pelos fiscais do apelado, de nada serve a análise de produto semelhante em situação diversa. Ainda que se fizesse a perícia de produtos coletados na "fábrica" e fosse constatada a similaridade entre o peso informado na embalagem com o peso real da mercadoria, esse fato não invalidaria a análise realizada nas amostras coletadas nos pontos de venda. Na realidade, tal prova só se revelaria útil se efetuada pelo apelado à época em que foi comunicado sobre a perícia a ser realizada pelo INMETRO, momento em que ainda havia produtos do mesmo lote em circulação. No tocante à alegação de imprecisão na medição realizada pelos agentes do apelado, o apelante não indicou nos autos eventuais erros no procedimento adotado pelo INMETRO que pudessem enfraquecer as conclusões do laudo que reprovou as mercadorias. Nesse ponto, destaca-se que o ato administrativo possui presunção de veracidade e de legitimidade, que, embora não seja absoluta, só pode ser afastada mediante elementos probatórios suficientes para comprovar eventual irregularidade do ato. No caso em análise, a autuada não apresentou evidência de que tenha havido equívoco na medição realizada pelos fiscais, de forma que a alegação de vício ou incorreção no procedimento administrativo não merece prosperar. No mais, o Inmetro, autarquia federal criada através do art. 4o da Lei no 5.966/1973, insere-se no Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial como entidade responsável pela implementação das políticas de metrologia, com atribuições elencadas nos incisos do art. 3o da Lei no 9.933/99. Dentre suas atribuições, destaca-se o exercício do poder de polícia para aplicar penalidades diante da constatação de infrações administrativas, na forma do que dispõem os artigos 8o, 9o e 9o A da Lei no 9.933/99, in verbis: Art. 8o Caberá ao Inmetro ou ao órgão ou entidade que detiver delegação de poder de polícia processar e julgar as infrações e aplicar, isolada ou cumulativamente, as seguintes penalidades: I - advertência; II - multa; III - interdição; IV - apreensão; V - inutilização; VI - suspensão do registro de objeto; e VII - cancelamento do registro de objeto. Parágrafo único. Na aplicação das penalidades e no exercício de todas as suas atribuições, o Inmetro gozará dos privilégios e das vantagens da Fazenda Pública. Art. 9o A pena de multa, imposta mediante procedimento administrativo, poderá variar de R$ 100,00 (cem reais) até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). § 1o Para a gradação da pena, a autoridade competente deverá considerar os seguintes fatores: I - a gravidade da infração; II - a vantagem auferida pelo infrator; III - a condição econômica do infrator e seus antecedentes; IV - o prejuízo causado ao consumidor; e V - a repercussão social da infração. § 2o São circunstâncias que agravam a infração: I - a reincidência do infrator; II - a constatação de fraude; e III - o fornecimento de informações inverídicas ou enganosas. § 3o São circunstâncias que atenuam a infração: I - a primariedade do infrator; e II - a adoção de medidas pelo infrator para minorar os efeitos do ilícito ou para repará-lo. § 4o Os recursos eventualmente interpostos contra a aplicação das penalidades previstas neste artigo e no art. 8o deverão ser devidamente fundamentados e serão apreciados, em última instância, por comissão permanente instituída pelo Conmetro para essa finalidade. § 5o Caberá ao Conmetro definir as instâncias e os procedimentos para os recursos, bem assim a composição e o modo de funcionamento da comissão permanente. Art. 9o-A. O regulamento desta Lei fixará os critérios e procedimentos para aplicação das penalidades de que tratam os arts. 8o e 9o. Nota-se, a partir da leitura de tais dispositivos, o atendimento do princípio constitucional da reserva legal, mediante lei formal com a previsão dos aspectos essenciais das penalidades aplicáveis em reprimenda aos ilícitos ali materializados. Contudo, principalmente nas atividades materiais de fiscalização e regulação, funções comuns no Estado Contemporâneo, não há sentido em exigir que estejam previstas na lei as condutas detalhadas de todas as infrações, atribuição que cabe aos entes reguladores e fiscalizadores, desde que respeitados os parâmetros definidos no texto legal. Nesse contexto, o detalhamento do procedimento e das infrações em si é fixado através de regulamento infralegal, por expressa delegação de competência constante no art. 7o do diploma acima mencionado. Vejamos: Art. 7o Constituirá infração a ação ou omissão contrária a qualquer das obrigações instituídas por esta Lei e pelos atos expedidos pelo Conmetro e pelo Inmetro sobre metrologia legal e avaliação da conformidade compulsória, nos termos do seu decreto regulamentador. Conferida a competência normativa ao INMETRO e ao CONMETRO para especificarem condutas consideradas violadoras da política de metrologia, reveste-se de legalidade o auto de infração lavrado com fundamento na Portaria INMETRO no 248/08, como no presente caso. O Superior Tribunal de Justiça - STJ já se debruçou sobre a matéria, fixando, em seu tema repetitivo 200, que: "Estão revestidas de legalidade as normas expedidas pelo CONMETRO e INMETRO, e suas respectivas infrações, com o objetivo de regulamentar a qualidade industrial e a conformidade de produtos colocados no mercado de consumo". Não há que se falar, portanto, em violação ao princípio da legalidade ou ausência de amparo legal para a atuação da autarquia. No que tange à nulidade dos autos de infração por suposto preenchimento incorreto do Quadro Demonstrativo para Estabelecimento de Penalidades, registro que o processo administrativo é regido pelo princípio da instrumentalidade das formas, sendo certo que os atos são considerados válidos quando atingem seus objetivos fundamentais, concretizando o interesse público subjacente. Em verdade, os elementos apontados pela parte em nada afetaram a legitimidade dos atos administrativos, tampouco a presunção de certeza e liquidez das certidões de dívida ativa exequendas. A análise do processo administrativo no qual foi apurada a infração em comento evidencia a observância do princípio do devido processo legal. Todas as informações necessárias para o exercício regular do contraditório encontram-se no Laudo de Exame Quantitativo do produto e no Termo de Coleta, havendo menção expressa ao lote, à validade, à quantidade, à marca, dentre outros dados técnicos do produto. Ressalto, ainda, que a recorrente foi tempestivamente comunicada acerca do agendamento de perícia, para que acompanhasse a diligência. Outrossim, consta dos autos a cópia do rótulo do produto periciado, no qual se encontram informações adicionais sobre sua fabricação e validade. Diante de tais elementos, concluo pela observância do devido processo na seara administrativa e pela concretização do princípio do contraditório em sua plenitude. Quanto à motivação do ato administrativo sancionatório, o parecer da autoridade competente apresenta, de forma suficiente, o embasamento fático e legal para a imposição de penalidade à recorrente. Tampouco há que se falar em arbitrariedade ou desproporção em relação ao valor originário das multas impostas (R$ 7.020,00, R$ 10.850,00, R$ 8.775,00, R$ 9.300,00, R$ 8.775,00 e R$ 9.300,00). Isso porque, diante dos patamares mínimo e máximo fixados no art. 9o da Lei no 9.933/99 (R$ 100,00 e R$ 1.500.000,00 - cem reais e um milhão e quinhentos mil reais, respectivamente), as penalidades aplicadas revestem se de razoabilidade. Além disso, a determinação da sanção aplicável ao caso concreto insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, cujo mérito não comporta revisão judicial, mas apenas controle de legalidade. A orientação jurisprudencial do E. Supremo Tribunal Federal - STF aponta nesse sentido. Vejamos: "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DE MULTA. PROCON. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE QUE PERMITA AO PODER JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO DO ATO ADMININSTRATIVO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise do mérito de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca da higidez do processo administrativo que aplicou multa à recorrente, fazem-se necessários nova análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécia e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, providências vedadas neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (ARE 779.212-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 21/8/2014) Por fim, a ausência de regulamentação do art. 9o-A da Lei no 9.933/99 não invalida a multa aplicada, eis que tal sanção decorre da eficácia plena e imediata do art. 9o do mesmo diploma legal. Sobre o tema, este Tribunal Regional Federal entende que são válidas as multas impostas pelo INMETRO diante da violação de normas metrológicas. Nesse sentido: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INMETRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGALIDADE DA MULTA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.- O Superior Tribunal de Justiça, firmou a seguinte tese (com trânsito em julgado em 04.12.2009), em julgamento de recurso decidido sob a sistemática repetitiva (REsp. 1.102.578/MG - Tema 200):"Estão revestidas de legalidade as normas expedidas pelo CONMETRO e INMETRO, e suas respectivas infrações, com o objetivo de regulamentar a qualidade industrial e a conformidade de produtos colocados no mercado de consumo".- Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. As pessoas jurídicas em questão pertencem ao mesmo grupo econômico e integram a mesma cadeia de consumo, existindo um nítido vínculo de imagem entre a apelante e as demais empresas do grupo.- Preliminar de error in procedendo não acolhida. A prova é dirigida ao Juiz da causa, cabendo ao magistrado examinar, caso a caso, a necessidade ou não da produção da prova requerida para o julgamento dos feitos, conforme seu convencimento.- A Lei 9.933/1999 atribuiu ao INMETRO competência para elaborar regulamentos técnicos na área de Metrologia. A Portaria 248/2008 do INMETRO aprovou o Regulamento Técnico Metrológico, fixando critérios para verificação do conteúdo líquido de produtos Pré-Medidos comercializados em unidades de massa e de volume de conteúdo nominal igual.- A alegação de violação ao devido processo legal, por ausência de intimação da apelante em relação à perícia técnica nos produtos fiscalizados, é matéria nova trazida aos autos, esbarrando no princípio da proibição do ius novorum.- Os Termos de Coleta de Produtos Pré-Medidos exibem todas as informações legalmente previstas e necessárias ao exercício da ampla defesa, porquanto fazem referência ao produto, à marca, à embalagem, à quantidade amostral, ao valor nominal, ao lote, à validade e à condição dos produtos analisados.- De outra feita, os Laudos de Exame Quantitativo evidenciam o número de produtos analisados, sujeitos aos parâmetros de controle ali especificados, de tal sorte que restou incontroversa a variação a menor no peso dos produtos, seja pelo critério individual, seja pelo critério média, abaixo do valor mínimo aceitável.- A aplicação de multa consiste em ato discricionário da Administração Pública, cujo mérito administrativo não comporta revisão judicial a menos que o ato esteja eivado de vício de legalidade.- No presente caso, as multas observaram os limites mínimo e o máximo aplicáveis para a infração, nos termos do art. 9o da Lei 9.933/99, de modo que a Administração não feriu os princípios da legalidade, da razoabilidade ou da proporcionalidade, sendo vedado ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo do ato, sob pena de violar a garantia constitucional da separação dos poderes.- Apelação não provido." (TRF3, ApCiv 0057439-03.2015.4.03.6182, 4a Turma, Rel. Des. Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, j. em 21/08/2023, DJE em 25/08/2023) "TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. INMETRO. LEI 9.933/99. LEI 12.545/2011. LEGALIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. A Lei no 5.966/1973 instituiu o Sistema Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial com a finalidade de formular e executar a política nacional de metrologia, normatização industrial e certificação de qualidade de produtos industriais. 2. Nesse passo, criou o CONMETRO, órgão normativo do sistema, bem como o INMETRO, sendo-lhe conferida personalidade de autarquia federal com a função executiva do sistema de metrologia. 3. Consequentemente, o CONMETRO aprovou a Resolução no 11, de 12.10.1988, que ratificou todos os atos normativos metrológicos, autorizando o INMETRO a adotar as providências necessárias à consolidação das atividades de metrologia no País, firmando convênios, contratos, ajustes, acordos, assim como os credenciamentos que se fizerem necessários. 4. De outro giro, a Lei no 9.933/99 atribui competência ao CONMETRO e ao INMETRO para expedição de atos normativos e regulamentação técnica concernente à metrologia e à avaliação de conformidade de produtos, processos e serviços, conferindo, ainda, ao INMETRO poder de polícia para processar e julgar as infrações e aplicar sanções administrativas. 5. A apelante sustenta, contudo, que a Lei n.o 9.933/99 carece de regulamentação e, portanto, ofende os princípios da legalidade, dada a ausência de um decreto regulamentador para instituir a conduta infratora. 6. Não obstante, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico quanto a esta questão, no sentindo de que as normas expedidas pelo CONMETRO e INMETRO gozam de validade e eficácia para o fim de autorizar aqueles órgãos a exercer regular poder de polícia, prevendo condutas ilícitas, autuando e aplicando sanções às infrações cometidas, conforme decisão no REsp n.o 1.102.578, julgado pela sistemática do artigo 543-C do CPC/73. 7. Ressalta-se que as alterações procedidas pela edição da Lei n° 12.545/2011, modificando a redação dos arts. 7o e 9o-A, da Lei no 9.933/99, passando a exigir expressamente a regulamentação da lei por meio de competente Decreto Regulamentador, não alteram a orientação acima exposta, pois a competência da atuação do INMETRO decorre do próprio texto da Lei 9.933/99. 8. Apelação não provida." (TRF3, ApCiv 0003266-17.2016.4.03.6110, 3a Turma, Rel. Des. Federal ANTONIO CEDENHO, j. em 19/06/2019, DJE em 27/06/2019) O C. STJ também já analisou o tema, decidindo pela validade de multa imposta pelo INMETRO diante da constatação de defasagem de peso em embalagem. Vejamos: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA. 1. É legal a multa imposta pelo Inmetro quando configurada a infração. 2. Defasagem de peso em embalagem. Inexistência de ilegalidade ou abusividade nos atos praticados pelo Inmetro. 3. Recurso especial não-provido." (STJ, REsp no 1.031.623/RS, Primeira Turma, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, j. em 03/06/2008, DJE em 23/06/2008) Considerando as normas aplicáveis ao caso, bem como a atual jurisprudência sobre o tema, há de ser mantida a sentença combatida em seus exatos termos. Ante o exposto, nego provimento à apelação”.

No presente agravo, a recorrente limita-se a revelar seu inconformismo com a tese utilizado no julgamento do feito, sem demonstrar a devida distinção (distinguishing) ou equívoco na sua aplicação ao caso dos autos, apenas reiterando alegações já rejeitadas.

Assim, diante da ausência de argumentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUTO DE INFRAÇÃO. INMETRO. VÍCIO DE QUANTIDADE EM PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FABRICANTE. LEGALIDADE DA MULTA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

- Agravo interno interposto por Nestlé Brasil Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação relativa à cobrança de multa administrativa aplicada pelo INMETRO, decorrente de auto de infração lavrado após fiscalização que constatou divergência entre o peso indicado na embalagem e o peso real de produtos pré-medidos comercializados em diversos municípios do Estado de São Paulo. A agravante sustenta falhas nas perícias realizadas, preenchimento incorreto do quadro demonstrativo de penalidades, ausência de regulamentação do art. 9o-A da Lei no 9.933/99 e falta de motivação, além de alegada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que manteve a multa administrativa aplicada pelo INMETRO deve ser reformada diante das alegações de nulidade do procedimento administrativo, falhas na perícia, ausência de regulamentação legal e desproporcionalidade da penalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- O indeferimento da produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa, pois o juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, especialmente quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento antecipado do mérito.

- A responsabilidade do fabricante por vício de quantidade em produtos é objetiva e solidária, conforme o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a investigação de culpa ou a alegação de que a divergência de peso decorreu de transporte ou armazenamento inadequado.

- A coleta de amostras em pontos de venda é válida, pois a fiscalização metrológica incide sobre todas as etapas da comercialização, não havendo exigência de coleta exclusiva na fábrica.

- Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade everacidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova robusta de irregularidade, inexistente no caso concreto.

- A Lei no 9.933/99 confere ao INMETRO poder de polícia para fiscalizar, processar infrações e aplicar penalidades administrativas, sendo legítima a autuação baseada em normas regulamentares expedidas pelo CONMETRO e pelo próprio INMETRO.

- A jurisprudência do STJ firmou entendimento, no Tema 200, de que são válidas as normas expedidas pelo CONMETRO e INMETRO para regulamentar a qualidade industrial e a conformidade de produtos colocados no mercado de consumo.

- Eventuais imperfeições formais no preenchimento do quadro demonstrativo de penalidades não invalidam o processo administrativo quando preservados o contraditório, a ampla defesa e a finalidade do ato, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.

- A multa aplicada observa os limites previstos no art. 9o da Lei no 9.933/99 e encontra-se devidamente motivada, inserindo-se no âmbito da discricionariedade administrativa, cujo mérito não pode ser revisto pelo Poder Judiciário na ausência de ilegalidade ou abuso.

- A ausência de regulamentação específica do art. 9o-A da Lei no 9.933/99 não invalida a sanção, pois a penalidade decorre da eficácia plena do art. 9o do referido diploma legal.

IV. DISPOSITIVO

- Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 4o, 370, 371, 932 e 1.021; CDC, art. 18; Lei no 5.966/1973, art. 4o; Lei no 9.933/1999, arts. 3o, 7o, 8o, 9o e 9o-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.102.578/MG, Tema 200; STJ, REsp 1.031.623/RS, Rel. Min. José Delgado, j. 03.06.2008; STF, ARE 779.212-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.08.2014; TRF3, ApCiv 5000250-26.2020.4.03.6143, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 15.05.2023; TRF3, ApCiv 0057439-03.2015.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Monica Autran Machado Nobre, j. 21.08.2023; TRF3, ApCiv 0003266-17.2016.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Antonio Cedenho, j. 19.06.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão